Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. PONDERAÇÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DO AUTOR EM SITUAÇÃO HUMILHANTE E VEXATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR. ATO ILÍCITO RECONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 403 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.
2. Caso concreto em que, constatada a extrapolação do direito de informar mediante a publicação em sítio eletrônico de matérias jornalísticas em que constam imagens não autorizadas do recorrido em situação humilhante e vexatória, é de ser reconhecida a existência de ato ilícito configurador abalo moral indenizável, porquanto patente a violação aos direitos da personalidade.
3. A Súmula 403 do STJ dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. 3.1 Situação concreta em que o dano moral decorre da coisa em si, do próprio fato ofensivo, in re ipsa, raciocínio que dispensa qualquer comprovação de efetivo prejuízo, já que o bem violado é imaterial.
4. Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa
5. Recurso conhecido e desprovido.